Tribunal: TJSP
Processo: 1053570-03.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, respectivamente previstos nos artigos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, respectivamente previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.

2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.412,89 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária a partir do desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053570-03.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053570-03.2018.8.26.0114 -Voto no 43030
2
Voto no: 43030
Apel. no: 1053570-03.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE: Mafre Seguros Gerais S.A.
APDA: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
1. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em
razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do
risco administrativo, respectivamente previstos nos artigos 5o,
XXXV e 37, § 6o, da CF.
2. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da
tensão de sua rede de distribuição de energia.
3. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de
circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 50.412,89 (cinquenta mil, quatrocentos e doze
reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária a partir
do desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 922/925, que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A autora apela, fls. 927/946, afirmando que era possível que
a ré apresentasse comprovação de que não houve oscilação em seu sistema, o
que não ocorreu. Sustenta que a prova técnica era inviável, pelo decurso do
tempo e pela falta de preservação dos equipamentos. Pondera que a ré,
indevidamente, deixou de acatar os laudos e orçamentos apresentados, sendo de
rigor a reforma da r. sentença. Afirma que, na qualidade de concessionária de
serviço público, a ré responde de forma objetiva, seja pelo risco da atividade, seja
pelo disposto no art. 37, §6o, da CF c.c. o art. 25, caput, da Lei no 8.987/95. Alega
que os requisitos legais para a responsabilização da ré foram demonstrados, e
que não foram demonstradas circunstâncias dirimentes. Argumenta que a
documentação apresentada comprovou que houve defeito na prestação dos
serviços de fornecimento de energia elétrica e que, ao efetuar o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053570-03.2018.8.26.0114 -Voto no 43030
3
indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos do segurado. Afirma que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, sendo caso de inversão
do ônus probatório.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 952/960.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao reembolso
da quantia de R$ 50.412,89 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e
nove centavos), despendida pela autora ao indenizar seus segurados pelos
danos elétricos havidos em equipamentos que guarneciam suas instalações, foi
julgada extinta, por falta de interesse de agir, ante a ausência de pedido
administrativo de ressarcimento.
O Acórdão de fls. 858/861 deu provimento ao apelo da
autora, determinando o seguimento do processo e a prolação de nova sentença.
A ré foi citada e apresentou contestação, negando a
existência de defeitos em seus serviços bem assim o dever de pagar qualquer
indenização à autora, fls. 868/892.

A ação foi julgada improcedente, adotando-se na r. sentença,
dentre outros, os seguinte fundamentos:
“... a prova técnica restou inviabilizada por culpa da própria
autora, que não cuidou da preservação dos bens danificados. Ressalte-se que os
pareceres técnicos encartados ao feito, embora realizados por terceiros alheios
ao processo, não foram elaborados por peritos de confiança do Juízo e não são
suficientes a comprovar que a origem dos danos decorreu de falha na prestação
dos serviços da ré.
(...)

Outrossim, incabível a realização de perícia indireta, já que
não seria o meio viável para a apuração do liame entre os danos e a atividade da
ré. Assim, inviabilizado o contraditório por culpa exclusiva da seguradora autora,
e na falta de comprovação do nexo causal, é de rigor a improcedência”, fls.
924/925.
Irresignada, a autora apelou.
De início, reafirma-se o entendimento de que a ausência de
pedido administrativo de reparação de dano elétrico não obsta a propositura de
ação reclamando indenização.
Além disso, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV),
garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como também da autora,
ao se sub-rogar em seus direitos.
No mais, de acordo com o art. 786 do Código Civil, a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053570-03.2018.8.26.0114 -Voto no 43030
4
do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
A sub-rogação da autora, consoante mencionado, deu-se
pela comprovação do pagamento das indenizações securitárias, fls. 47, 63, 105
e 143.
Verifica-se, outrossim, que o dano (avaria aos equipamentos
elétricos que guarneciam as instalações dos segurados da autora) restou
demonstrado pelos avisos de sinistros e respectivos processos, fls. 27/45, 52/62,
71/104 e 114/142.
Com efeito, os documentos juntados pela autora, por sua vez,
agregam verossimilhança à alegação de que os danos reportados ocorreram por
falha na prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão
da rede, sendo certo que a requerida trouxe aos autos argumentos
desacompanhados de prova suficiente à demonstração de regularidade dos
serviços prestados.
Verifica-se, outrossim, que ela não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se admitisse que os
danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência desta Corte já
manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e
queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão
Precedentes. Demais questões mantidas conforme r.
sentença pelos seus fundamentos Recurso da requerida não provido. Ação
regressiva de ressarcimento. Prazo inicial da correção monetária e juros
moratórios - A correção monetária deverá incidir desde a propositura da ação e
os juros moratórios a partir da citação - Recurso da autora não provido” (TJSP,
Ap. 1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ROBERTO
MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS OSCILAÇÃO DESCARGA ELÉTRICA CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor por sub-rogação do
segurado serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da
eficiência inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo
37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com fundamento nos artigos 19, do
CDC, e 37, §6o, da Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053570-03.2018.8.26.0114 -Voto no 43030
5
ANEEL; - Responsabilidade objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das
excludentes do dever de indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da
ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas que consistem em fatos
ordinários da natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior; - Ausente prova capaz de repelir o nexo de
causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por
terceiros desinteressados inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373,
do NCPC); RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1122302-83.2015.8.26.0100,
30a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva e
falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que foram em despacho
saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73- Preliminares não
conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos dos segurados Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC Descargas elétricas (raios) Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão Precedentes desta Corte e do STJ
Sentença
mantida
Recurso
negado.
Recurso
negado”
(TJSP,
Ap.
1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO
GIAQUINTO, j. 14.9.16 - grifei).
Considerando-se que à ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas capazes de
causar danos aos consumidores de seus serviços, o que não fez no presente
caso, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da indenização requerida, no
importe de R$ 50.412,89 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e
nove centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros
moratórios legais a partir da citação.
Em razão do que restou decidido, ela responderá pelas
verbas de sucumbência, arcando com honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, já observado o disposto no art. 85
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento R$ 50.412,89 (cinquenta mil, quatrocentos e doze
reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária a partir do desembolso,
e juros moratórios legais a partir da citação.
ITAMAR GAINO
Relator